Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719567-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS AGRAVADO: MARCIO FELIPE DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ferramenta SNIPER – CNIB – SISBAJUD – RENAJUD – Pesquisa de Bens – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília, a qual indeferiu o pedido de pesquisas de bens do executado junto aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper, CNIB, E-RIDF e Srei. Pretende a concessão do efeito suspensivo para obstaculizar o arquivamento provisório do feito. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende a pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB E SNIPER, a fim de buscar ativos passíveis de penhora. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, por se tratar de Cumprimento de Sentença em trâmite desde o ano de 2019, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Demais, percebe-se que a suspensão foi determinada com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, de modo a inexiste qualquer prejuízo à parte. Além de não haver prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, não há qualquer arrazoado acerca do pedido de efeito suspensivo requerido, nem sequer razões genéricas, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Outrossim, quanto ao sistema SNIPER, esta Oitava Turma vem entendendo pela sua inutilidade, o que afasta, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Veja-se os seguintes precedentes: Acórdão 1967776, 0743154-21.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1967654, 0751041-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator